Tribunal: TJSP
Processo: 1012028-68.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – não comprovada a existência do débito - descumprido pelo requerido o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela - inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – não comprovada a existência do débito - descumprido pelo requerido o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – danos morais caracterizados – manutenção do "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões desta Corte – demanda parcialmente procedente - recursos improvidos.*